Tribunal: TJSP
Processo: 2272228-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Impugnação fundada em excesso de execução - Decisão de primeiro grau que afasta a impugnação e mantém o termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora na forma estabelecida na sentença - Agravo interposto pelo executado - Correção e juros de mora devidos desde o depósito do valor considerado

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Impugnação fundada em excesso de execução - Decisão de primeiro grau que afasta a impugnação e mantém o termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora na forma estabelecida na sentença - Agravo interposto pelo executado - Correção e juros de mora devidos desde o depósito do valor considerado indevidamente retido - Pretensão recursal em afronta à coisa julgada - Agravo desprovido